Tribunal: STF
Processo: Pet 8707
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás com pedido de tutela provisória, para impugnar a decisão monocrática proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (nos autos 0364146.16.2012.8.09.0006/GO), a fim de “cassar o efeito suspensivo concedido ao recurso extraordinário“ interposto, em conjunto, pelo Estado e pela Universidade Estadual do referido Estado(UEG). 
    O requerente sustenta, em resumo, o seguinte: 
    “[...] Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás em desfavor da Universidade Estadual de Goiás visando a declaração de nulidade de todos os contratos temporários firmados pela UEG a partir da publicação da Lei Estadual Nº 14.042/2001 e condenação em obrigação de fazer, a fim de realizar concurso público para provimento de vagas de docentes e servidores técnico-administrativos, bem como a proibição de a Universidade contratar novos servidores temporários. 
    Processada a ação e incluído no feito o Estado de Goiás, sobreveio sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos feitos pelo Órgão Ministerial, determinou a imediata realização de concurso público e/ou nomeação e posse dos candidatos regularmente aprovados no último concurso – para provimento dos cargos de docentes e técnicos administrativos da UEG, com oferta de vagas em quantitativo suficiente para preenchimento de, pelo menos, 80% (oitenta por cento) de seu quadro de pessoal; bem como para PROIBIR a contratação, pela UEG, de servidores temporários em fração que supere 20% (vinte por cento) do número total de servidores da Universidade, ficando permitida a manutenção dos servidores temporários com contrato atualmente vigente, vedada a renovação daqueles que ultrapassem o limite aqui estabelecido.
     Inconformados, o Estado de Goiás e a Universidade Estadual de Goiás interpuseram recursos de apelação. Ao apreciar as apelações e a remessa necessária, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento às apelações e ao reexame necessário. O acórdão restou assim ementado: 
    Ao apreciar as apelações e a remessa necessária, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento às apelações e ao reexame necessário. O acórdão restou assim ementado: 
    [...] 
    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso extraordinário, alegando violação aos artigos 37, incisos II, IV e IX e 207, §1º, da Constituição Federal. 
    O Estado de Goiás e a Universidade Estadual de Goiás – UEG interpuseram recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo, alegando violação aos artigos 3º, incisos I e III, 5º, incisos LIV e LV e 205, todos da Constituição Federal.” 
    Aduz, então, que:
    “[...]
    No apelo extremo, os ora requeridos pugnaram pela concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além de tecer considerações sobre a probabilidade de provimento do recurso interposto. 
    Ato contínuo, o Presidente do TJGO, com fulcro no art. 1.029, §5º, do Código de Processo Civil, deferiu os pedidos de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelos requeridos. Eis os fundamentos:
     A concessão de efeito suspensivo a recursos constitucionais é medida excepcional, que só deve ocorrer se devidamente comprovada a coexistência dos requisitos pertinentes, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, nos termos do artigo 1.029, § 5º, inciso III, do Código de Processo Civil. 
    O fumus bonis iuris consiste na demonstração da probabilidade de provimento do recurso constitucional, ao passo que o periculum in mora se evidencia pela possibilidade de dano grave ou de difícil reparação, caso a tutela do direito somente venha a ocorrer, ao final, pela decisão definitiva. No caso vertente, cuida-se de uma situação incontroversa, tendo em vista a iminente possibilidade do cumprimento do acórdão, o que poderá gerar efeitos incontornáveis aos recorrentes, relativamente ao prazo estabelecido para substituição integral dos agentes submetidos à contratação precária por servidores públicos concursados, vez que prejudicará os serviços educacionais prestados pela recorrida UEG. Além disso, é flagrante adequação prévia do orçamento para não desestabilizar as finanças do Estado. 
    Destarte, resta evidenciada a possibilidade do direito invocado (fumus boni iuris), a par do receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) e, descaracterizada a irreversibilidade da medida, sendo possível o deferimento do efeito suspensivo ora postulado. Ao teor do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. 
    O Ministério Público ajuizou, perante o Tribunal de Justiça goiano, Tutela Cautelar para que fosse cassado o efeito suspensivo concedido ao recurso extraordinário dos ora requeridos, mas a medida não foi conhecida (autos 5680432.61.2019.8.09.0006). 
    Sobreveio, por fim, decisão de admissibilidade dos recursos extraordinários interpostos pelo Parquet e pelos requeridos, conforme documentos anexos.” 
    Ademais, consigna o seguinte:
    “[...] o Novo Código de Processo Civil trouxe nova sistemática ao instrumento, não sendo possível conhecer do pedido arrolado no próprio apelo. No presente caso, os recorrentes equivocaram-se ao requerer a concessão de efeito suspensivo no bojo das razões recursais, haja vista a necessidade de requerimento próprio.
    Além da forma, própria ao pedido, denota-se que a ordem prevista no art. 1.029, §5º, III, do Código de Processo Civil prevê a competência do Tribunal a quo para deliberar sobre a concessão de efeito suspensivo antes do juízo de admissibilidade do recurso. Assim, quando o pedido é feito em conjunto com as razões do apelo, torna-se inviável ao Tribunal a quo a apreciação do pleito, já que as razões recursais são dirigidas ao Tribunal ad quem. 
    [...)
    Ainda que superado o óbice mencionado, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso extraordinário aviado pelos requeridos. 
    De início, observa-se que os artigos 3º, incisos I e III; 5º, incisos LIV e LV e 205, da Constituição Federal, apontados como violados no recurso extraordinário, não se encontram prequestionados, tampouco as teses jurídicas oriundas de eventual contrariedade aos dispositivos supracitados foram analisadas ou debatidas pelo Tribunal de origem quando do julgamento da apelação. 
    […]
    Ainda a respeito do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não há repercussão geral quando a matéria debatida versar sobre ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em razão de, em tais casos, a solução da controvérsia abranger apenas análise da legislação infraconstitucional, configurando, em última análise, ofensa reflexa ou indireta da Constituição Federal. 
    [...]
    Na remota hipótese de não ser acolhida a tese de não conhecimento do pedido feito pelos requeridos, cediço é que somente em situações excepcionalíssimas admitese a concessão de tutela provisória para atribuir efeito suspensivo a recurso especial e a recurso extraordinário, desde que presentes os seguintes requisitos, cumulativamente: fumus boni juris e periculum in mora, os quais não se vislumbram no presente caso, conforme demonstrar-se-á a seguir. 
    No caso em tela, vislumbra-se que os recorrentes não demonstraram a presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente o periculum in mora, uma vez que ausente a probabilidade de êxito do recurso extraordinário. 
    […]
    Conforme verifica-se do trecho retro, mesmo reconhecendo o “quadro de estado de coisas inconstitucional aqui narrado”, o Sodalício goiano fixou um prazo completamente irrazoável para o cumprimento da obrigação - ao contrário do que sugerem os requeridos - por demais dilatado, qual seja, 5 (cinco) anos a partir do ano de 2020. Veja-se que, muito embora não concordemos com a conclusão do TJGO a esse respeito, a insurgência de dano grave ao Estado não pode ser visualizada, pois a modulação de efeitos operada pelo TJGO permite uma lenta e demorada transição, o que, além de não acarretar a suspensão imediata dos serviços, prolonga ainda mais o estado inconstitucional vislumbrado no caso. 
    O dano grave, nesta esteira, direciona-se àqueles que estão sendo impedidos de ingressar nos quadros da Administração, apesar de aprovados no concurso público, preteridos por contratações temporárias ao arrepio da lei e da Constituição Federal. 
    Conforme consta do acórdão, a referida situação de inconstitucionalidade perdura desde o ano de 2012, quando do ajuizamento da presente ação civil pública, e é verificada até o presente momento. Desta feita, estabelecer um prazo tão alargado para o cumprimento dessa obrigação – até o ano de 2025 – significa anuir ou ao menos fechar os olhos para uma situação que, para além de ferir a regra constitucional do concurso público, prejudica o acesso de inúmeros estudantes ao ensino público de qualidade.” 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, sendo este o caso dos autos. 
    Sublinho, outrossim, que pode ser dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República (PGR), na forma do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 
    É assente o entendimento desta Suprema Corte no sentindo de que a concessão de tutela de urgência, no âmbito do recurso extraordinário interposto pela parte interessada, é medida excepcional, justificada apenas mediante o preenchimento dos pressupostos a seguir: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário; e (iv) a existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo.
     Registro, ainda, que o recurso extraordinário foi distribuído posteriormente ao presente feito (autos 1.259.406/GO), a evidenciar, portanto, que a jurisdição cautelar foi instaurada sem a conformação com o recurso no âmbito deste Supremo Tribunal, fato este, convém destacar, não ancorado na jurisprudência desta Corte. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do CPC.
    2. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, ainda que sobrestado.
    3. Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada. [QO-MC-AC n. 2.177, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 20.2.09]. 
    4. Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário da requerente, embora admitido na origem, encontra-se no Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte, enquanto pendente de apreciação o recurso especial, é competente para o exame de medidas cautelares que visem à suspensão dos efeitos do acórdão recorrido. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Ag. Reg. na Ação Cautelar 2.206/RJ, de relatoria do Ministro Eros Grau).
    Nesse sentido, trago à colação ementa da Pet 7.499/ES, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. PETIÇÃO QUE PRETENDE REVOGAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes.
    2. Extinção do processo sem julgamento de mérito.”
    In casu, verifico que a tutela provisória em exame não tem por finalidade a concessão do efeito suspensivo, mas, antes, pretende a revogação da decisão monocrática, proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça goiano, que o concedeu na análise do recurso extraordinário interposto, em conjunto, pelo Estado e pela Universidade Estadual de Goiás (UEG). (e-doc 5). 
    Assinalo, ainda, que a medida acauteladora foi concedida anteriormente à decisão que admitiu os recursos extraordinários, interpostos por todos os litigantes (e.docs 5 e 6). 
    Sublinho, porque oportuno, que o requerente, muito embora tenha alegado que propôs tutela cautelar, no âmbito do Tribunal de Justiça goiano, a fim de cassar o efeito suspensivo concedido ao recurso extraordinário, deixou de apresentar a peça exordial da referida ação, assim como olvidou-se em juntar cópia da decisão que não conheceu do pedido cautelar. 
    Diante de tal contexto, assinalo que, nos termos do art. 1.029, § 5º, III, do Código Processual Civil, incumbe ao Tribunal de origem analisar pedido de concessão de efeito suspensivo ao extraordinário, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão deste. Assim preconiza a norma processual em regência, verbis:
    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
    [...]
    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
    [...]
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”
    Do mesmo modo, o pedido de revogação do efeito suspensivo concedido deveria ter sido formulado perante o Tribunal de origem, mormente porquanto não se reveste de natureza recursal. Tanto assim que, repiso, o requerente admite que assim o fez, por meio do ajuizamento da tutela cautelar perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (autos 5680432.61.2019.8.09.0006 - fl. 5), mas não informa, em contrapartida, a data da interposição do referido pedido, tampouco coligiu aos autos o teor do provimento jurisdicional. 
    Logo, incide na espécie a ratio decidendi constantes do verbetes sumulares das Súmulas 634 e 635/STF.
    Isso posto, nego seguimento à presente petição (art. 21, § 1°, RISTF), sem prejuízo da reanálise do pedido no âmbito do próprio recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator